Tribunal: TJSP
Processo: 2188227-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Mandato – Agravo de instrumento improvido – Confirmado o indeferimento da gratuidade processual – Embargos de declaração – Contradição – Vício que deve ocorrer no corpo do decisum, e não entre ele e elementos dos autos – Pretendido reexame da questão – Sede imprópria – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2188227-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante CAROLINA FERREIRA DO VAL, são embargados MILTZ VASQUES
PICOLO, MARCOS PICOLO, ALEXANDRE PICOLO e ROBERTO AUGUSTO
PICOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188227-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE:
CAROLINA DO VAL
EMBARGADOS:
MILTZ VASQUES PICOLO e OUTROS
COMARCA:
ARARAQUARA
EMENTA: Mandato Agravo de instrumento improvido
Confirmado o indeferimento da gratuidade processual
Embargos de declaração Contradição Vício que deve
ocorrer no corpo do decisum, e não entre ele e elementos
dos autos Pretendido reexame da questão Sede imprópria
Embargos rejeitados.
VOTO N° 44.944
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto
que negou provimento ao agravo, confirmando o indeferimento do pedido de
gratuidade processual em ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios.
Entende a embargante haver contradição entre o
decisum e as provas carreadas aos autos. Discorre a respeito de sua
situação econômico-financeira atual, da dissolução da sociedade de fato
que havia estabelecido com outro advogado e de seus desdobramentos.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188227-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona
Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a
leitura do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso
é estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos
em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a
uma nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja
inconformado. Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta.
Servem não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os
vícios de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou
ainda corrigir erro material. Sua função é complementar, esclarecer a
decisão ou sanar erro material. Por isso, eles não são apreciados por
um órgão diferente, mas pelo órgão que a prolatou (Novo Curso de
Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 315).
No presente caso, não há que se cogitar na
presença do vício de contradição, pois acórdão embargado enfrentou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188227-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
tema central do agravo de instrumento de forma cristalina, isto é, se a
recorrente demonstrou seu estado de miserabilidade processual apto a
embasar o pedido de gratuidade processual.
Não se entrevê qualquer contradição, pois o vício
passível de embargos declaratórios deve ocorrer no corpo do decisum, entre
a fundamentação e a conclusão do julgador, hipótese inocorrente nos autos.
Não se olvide que por contradição se entende a
afirmação contrária a algo que se disse anteriormente. A decisão
contraditória é aquela que contém partes que conflitam entre si, ou
afirmações que se rechaçam ou anulam. São contraditórias as sentenças
em que o dispositivo não mantém a coerência lógica com a fundamentação,
ou tem duas ou mais partes inconciliáveis, ou que se excluam. (Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, Novo Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a
ed. - São Paulo: Saraiva, 2016 - pp. 317-319).
Verifica-se que em verdade almeja a embargante
um novo exame do recurso, com análise sob outra ótica que soasse
favorável a seus interesses. No entanto, não é esta a função dos embargos,
que têm natureza integrativa para completar o julgamento que apresentou
alguma falha sanável por mera declaração.
Nesse sentido, inúmeros julgados, dentre os
quais destaco:
Não se revelam admissíveis os embargos de
declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma
inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188227-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
indevido reexame da causa. Precedentes (STF, ED no AgReg no
Mandado de Injunção 1656, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29/03/2012).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS INEXISTENTES (...) IV - A pretensão de reformar o julgado não
se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual
inviável o seu exame em embargos de declaração. V - Segundo o art.
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz
devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material. VI - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
(...) VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover
efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de
ponto ou questão sobre os quais o juiz, de ofício ou a requerimento,
devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IX
Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no AREsp
1521832 / RS, 2a T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22/04/2020, DJe
24/04/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Utilização de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188227-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
a questão. Inadmissibilidade. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS (ED Cível no 1004623-85.2019.8.26.0047, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. AZUMA NISHI, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão,
Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Honorários e multa
do art. 523 do CPC - Pagamento voluntário realizado no prazo de
quinze dias, previsto no CPC - Indevidos a multa, e os honorários
pretendidos - Questão já apreciadas - Recurso de embargos de
declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões
novas - Embargos rejeitados (ED Cível no 0015092-18.2017.8.26.0068,
15a Câmara de Direito Privado, Rel. Mendes Pereira, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes. Pretensão ao reexame da causa. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados (ED Cível no 1002051-94.2018.8.26.017, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER
INFRINGENTE DA IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS. .- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se
seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (ED Cível
no 1004107-40.2018.8.26.0002, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Adilson de Araujo, j. 04/05/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE

EMBARGOS
REJEITADOS
(ED
Cível
no
2027469-89.2020.8.26.0000, Rel. Antonio Nascimento, j. 28/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188227-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Desse modo, não havendo contradição entre as
proposições do voto condutor do acórdão, encontrando-se o julgamento
completo com os fundamentos adequados para o improvimento ao agravo,
estes embargos declaratórios não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR